Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705104-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALENCAR LINS DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALENCAR LINS DA CUNHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de prosseguimento para a próxima etapa do certame, correspondente ao curso de formação profissional, do Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, regulamentado pelo Edital de n° 1-PCDF-AGENTE, de 30 de junho de 2020. Eis o teor do r. decisório (ID 148498982 dos autos de referência): (...) O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento na próxima etapa do concurso público, qual seja, curso de formação profissional, até decisão final. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi reprovado na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social por suposta omissão de informações referentes a existência de processo criminal e registro de boletim de ocorrência e, após a interposição de recurso, a comissão avaliadora concluiu pela sua não recomendação em razão apenas da omissão do boletim de ocorrência. Destaca que o registro do boletim de ocorrência ocorreu há mais de seis anos, não podendo essa informação ser cobrada do candidato, pois todas as exigências relativas aos antecedentes se restringem aos últimos cinco anos e todas as certidões previstas no edital foram apresentadas. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital do concurso, que é a norma a ser seguida pelos candidatos, estabelece nos itens 15.2 e 15.3 (ID 147999247, pág. 38) que a sindicância de vida pregressa e investigação social “é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado”, etapa que se estende da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais. O parecer elaborado (ID 148001531) sobre o indeferimento do recurso do candidato aponta que o autor omitiu ser parte em boletim de ocorrência, por vias de fato e lesão corporal, e destaca que a omissão, por si só, é causa objetiva de eliminação do candidato, nos termos do edital. Verifica-se que não há necessidade de condenação, investigação policial ou certidão positiva, mas sim o mero envolvimento ou suspeita de envolvimento em atos tipificados como crime pode caracterizar a hipótese especificada no edital. O autor reconhece que foi parte em ocorrência policial, mas afirma que isso não macula sua probidade, mas conforme edital a omissão desse fato relevante configura motivo suficiente para justificar a sua exclusão, consoante subitens 15.12.3 e 15.13.5, portanto, o ato impugnado observou corretamente os termos do edital e não padece de nenhuma ilegalidade. Não prospera a alegação de que todas as informações são restritas aos últimos cinco anos, pois não há previsão editalícia nesse sentido e o lapso temporal estabelecido refere-se tão somente a emissão das certidões previstas no item 15.7 do edital. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. Inconformado, alega o recorrente que está apto a prosseguir no certame, pois foi aprovado nas fases de avaliação escrita (provas objetiva e discursiva), avaliação médica, capacidade física e avaliação psicológica do concurso. Impugna a não recomendação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social por omissão em relação à existência de boletim de ocorrência, afirmando que não tinha conhecimento do documento e, por isso, não informou na Ficha de Informações Confidenciais. Relata que o fato noticiado no referido boletim ocorreu em 29.12.2016 na porta do apartamento que residia com a ex-esposa, quando então o ex-marido chegou para buscar a filha e iniciou forte discussão, oportunidade em que o candidato, no intuito de apartar referida briga, afastou o genitor, tendo este, porém, informado que fora alvo de “chutes” e “socos”. Informa, contudo, que no próprio boletim de ocorrência, não constam lesões aparentes, pois a intenção única era de apartar a contenda. Defende se tratar de fato ocorrido há mais de seis anos no município de Uberaba/MG, local que não mais reside nem se encontra casado com a Sra. Silviane Ferreira de Souza, enquanto o item 15.7 do edital sempre remete à obrigatoriedade de entrega dos documentos dos últimos cinco anos. Sustenta que a conduta descrita no boletim de ocorrência não constitui razão relevante para motivar a eliminação do agravante, mormente porque traz transcrição fiel dos relatos das partes envolvidas, não estando necessariamente adstrito à realidade dos fatos. Além disso, afirma que não teve ciência da existência do documento, porque acreditou, em razão de não ter acesso ao banco de dados, que, após comparecer à delegacia, o registro havia sido encerrado e arquivado. Aponta que o referido boletim não constou nas certidões de antecedentes criminais emitidas pela PCMG e pelo TJMG devido ao impedimento legal de que tais informações constem antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ressalta haver prova de que não omitiu dados ao fornecer informação de que foi réu em ação penal com medida protetiva de idoso ora transitada em julgado e de que respondeu PAD na CEF sem aplicação de penalidade administrativa. O agravante não vê plausibilidade em ter maculada a idoneidade de candidatar-se a concurso público em decorrência da falta de apresentação do boletim de ocorrência, pugnando, ainda, ante a inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado, pela aplicação do princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja habilitado para a última etapa do certame, que consistirá no Curso de Formação Profissional, a ser realizado de forma concomitante para as três turmas originalmente previstas, no período de 02/05/2023 a 16/06/2023, conforme cronograma publicado através do EDITAL No 26 – PCDF – AGENTE, até o efetivo julgamento de mérito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Consta do boletim de ocorrência que foi realizada a condução coercitiva de José Alencar pelo cometimento de agressões (ID 148001495 dos autos de referência), o que retira a plausibilidade da alegação do recorrente quanto ao desconhecimento do documento lavrado. Verifica-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, não transcorreu mais de cinco anos desde os fatos descritos no boletim de ocorrência não apresentado à banca examinadora pelo recorrente, uma vez que a comunicação à autoridade policial ocorreu no mesmo dia, em 29.12.2016, e o edital de abertura do Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal é de 30 de junho de 2020. Assim, não prosperam os argumentos de violação ao item 15.7 do edital: 15.7 O candidato, às suas expensas, deverá providenciar e entregar em momento definido em edital de convocação específico, os documentos relacionados abaixo, juntamente com a FIC devidamente preenchida: a) certidões de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da Justiça Militar Federal, Estadual ou do Distrito Federal, e da Justiça Eleitoral da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; b) certidão do Cartório de Protesto de Título, de Interdição e de Tutelas, da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; 39 c) certidão do Cartório de Execução Cível da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; d) certidões de antecedentes expedidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Estado ou do Distrito Federal, onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; (...) k) cópia do comprovante da residência anterior (água, luz, telefone, contracheque etc.), caso a residência atual seja inferior a cinco anos. No entanto, observa-se acima que, no item 15.7, alínea “d”, a exigência é de apresentação apenas das certidões de antecedentes expedidas pela Polícia Civil do Estado onde o candidato residiu nos últimos cinco anos. Na espécie, em relação aos fatos ocorridos em Uberaba/MG, cuja omissão foi motivo da não recomendação para a próxima etapa do certame, tem-se que o candidato apresentou o atestado de antecedentes da PCMG (ID 147999259), com o seguinte teor: Atesto que, nos termos do parágrafo único do art. 20 do Código de Processo Penal, em pesquisa realizada nesta data, às 11h.18 min., no sistema de informações policiais da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, nenhum registro de antecedente criminal foi encontrado em desfavor da pessoa acima qualificada. Belo Horizonte, 14/06/2022. Assim, em princípio, entendo que o candidato não foi omisso em deixar de apresentar boletim de ocorrência, porquanto os fatos descritos não ensejaram sequer a abertura de inquérito policial. Ademais, nas disposições do edital em relação à sindicância de vida pregressa e investigação social, não há imposição específica em relação à apresentação dos boletins de ocorrência. Confira-se: 15.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais. 15.3 A sindicância de vida pregressa e investigação social é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado. 15.4 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito para o cargo de Agente de Polícia da carreira Policial Civil do Distrito Federal. 15.5 O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a ser disponibilizada oportunamente. 15.6 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar, formal e circunstancialmente, qualquer outro fato relevante para a sindicância, nos termos do edital. Por fim, a permissão de que o candidato participe da próxima fase do concurso, que ocorrerá a partir de 2 de maio de 2023, não impede que, caso assim se entenda, seja oportunamente excluído do certame. Desse modo, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, entendo que o candidato deve participar da próxima etapa do certame, até ulterior pronunciamento. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que o agravante seja habilitado para a última etapa do certame, que consistirá no Curso de Formação Profissional, a ser realizado de forma concomitante para as três turmas originalmente previstas, no período de 02/05/2023 a 16/06/2023, conforme cronograma publicado através do EDITAL No 26 – PCDF – AGENTE. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador